Tribunal: TCU
Processo: 020.937/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferência Legais - 2016 (no da TCE no sistema: 1853/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3305/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 12, § 1o, e 26 da Lei 8.443/1992, bem como nos arts. 201, § 1o, 202, §§ 2o a 4o, e 217 do Regimento Interno/TCU, em rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Wagner/BA, fixando-lhe novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que recolha ao Fundo Nacional de Assistência Social as importâncias especificadas na proposta de encaminhamento constante da instrução da unidade técnica (item 69, peça 127, p. 27), atualizadas monetariamente, sem prejuízo de adotar as seguintes medidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.937/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 006.093/2023-0 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Nata Garcia Hora (XXX.417.225-XX); Normanda Torres Sena (XXX.797.395-XX); Município de Wagner/BA (14.694.517/0001-32). 1.3. Entidade: Município de Wagner/BA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Eduardo Mota de Macedo (17206/OAB-BA), representando Normanda Torres Sena; Eduardo Mota de Macedo (17206/OAB-BA), representando Nata Garcia Hora; Filippe Moura Costa Oliveira (35148/OAB-BA) e Carlos Augusto Lemos de Freitas (38337/OAB-BA), representando Município de Wagner/BA. 1.8. Medidas: 1.8.1. cientificar o Município de Wagner/BA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará suas contas regulares com ressalva, conferindo-lhe quitação, sendo que, na falta da liquidação tempestiva da dívida, o TCU julgará irregulares suas contas, com a condenação ao pagamento do débito atualizado monetariamente e acréscimo de juros de mora; e 1.8.2. autorizar, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais.